Tribunal: TJBA
Processo: 8001201-09.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001201-09.2021.8.05.0237 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WELLINGTON DE JESUS DOS SANTOS e outros Advogado(s): NELSON ARAGAO FILHO, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, LEANDRO ARAGAO DOS ANJOS, DARLAN MICHEL MENEZES DE SOUZA, ALEX SANDRO DOS SANTOS, RITA ANGELA GOMES TOURINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTES PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO POR MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE MEIO CRUEL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA COMUNS A AMBOS OS RECORRENTES, WEELINGTON DE JESUS DOS SANTOS E EVERSON VELOSO MOREIRA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE RECONHECIDOS NA ESPÉCIE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LAUDO DE NECRÓPSIA, CERTIDÃO DE ÓBITO, LAUDO PERICIAL DO LOCAL DO CRIME, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS APTOS A EMBASAR A PRONÚNCIA IN CASU. PEDIDOS FORMULADOS EXCLUSIVAMENTE PELO RECORRENTE WELLINGTON DE JESUS DOS SANTOS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO QUE, QUANDO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SÓ SE REVELA ADEQUADO SE CONSTATADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – NÃO VERIFICADA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CARÊNCIA DE ALBERGAMENTO. OBSERVADOS OS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR NO CASO EM TELA. ELEVADA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA. RECORRENTE QUE PERMANECEU CUSTODIADO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODA A MARCHA PROCESSUAL, SEM ALTERAÇÃO RELEVANTE DO QUADOR FÁTICO PRESENCIADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito, manejados por Wellington de Jesus dos Santos e Everson Veloso Moreira, face à decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Criminais, do Júri, de Execuções Penais e da Infância e Juventude, da Comarca de São Gonçalo dos Campos, Dr. João Batista Bonfim Dantas, que os pronunciou pela prática do delito insculpido no Art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado consumado por motivo torpe, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima). 2. Exsurge dos autos que no dia 21 de julho de 2021, por volta de 0:15h, no Loteamento Shalon, Rua Soter Cardoso, Conceição da Feira, os denunciados, ora Recorrentes, voluntária e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, mataram Lucas de Souza Gonçalves, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. 3. Pugna o Irresignado Everson Veloso Moreira pela sua impronúncia, haja vista a suposta ausência dos indícios de prova da autoria delitiva. O Insurgente Wellington de Jesus dos Santos, por sua vez, requer além de sua impronúncia, a exclusão das qualificadoras e a concessão do direito de recorrer em liberdade. 4. A Douta Procuradoria de Justiça, em Parecer de lavra da Eminente Procuradora Cleusa Boyda de Andrade, opinou pelo conhecimento e improvimento dos Recursos. 5. De acordo com o caput do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” Dito isto, forçoso reconhecer que o arcabouço fático-probatório coligido aos fólios é suficientemente apto a embasar o decisum de pronúncia, mormente o laudo de necrópsia, a certidão de óbito, o laudo de exame pericial do local do crime e respectivos registros fotográficos, bem como os depoimentos testemunhais e as versões dos pronunciados sobre os fatos. 6. A jurisprudência pacífica desta Turma Criminal, preceitua que “Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia, submetendo-se o Acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.” Ressalta, ademais, o entendimento uníssono prevalecente neste Insigne Colegiado, que “Nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri, prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas, deve o juiz sumariante orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0012073-94.2010.8.05.0080, Rela. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 14/09/2021). 7. Noutro giro, esta Turma Criminal igualmente se posiciona no sentido de ser o “Decote das qualificadoras permitido apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0529675-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Bôsco de Oliveira Seixas, 03/09/2021). Sendo assim, imperioso atestar que regularmente motivada no que se refere às qualificadoras, inviável se revela a censura da pronúncia, tendo em vista que aquelas não se mostram manifestamente improcedentes na situação em espeque. 8. Verifica-se que no presente momento processual vigora o princípio in dubio pro societate, bem como observa-se que o decisum vergastado encontra-se devidamente fundamentado. Impõe-se o prestígio, nessa oportunidade, da soberania constitucional do Conselho de Sentença, no que concerne ao mérito da acusação formulada no caso em tela – materialidade e autoria delitiva e incidência das qualificadoras –, o que evidencia a necessidade de mantença integral da pronúncia fustigada. 9. Por fim, no que concerne ao direito de recorrer em liberdade, melhor sorte não socorre ao Recorrente nessa senda, posto que a gravidade concreta da conduta por si perpetrada autoriza a segregação cautelar, principalmente em decorrência do fato de ter o Réu respondido a todo o processo com restrição de sua liberdade. Nesse sentido, esta Turma Julgadora já teve a oportunidade de decidir que “Não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando ainda subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva”. (Recurso em Sentido Estrito nº 0000693-26.2011.8.05.0020, Relator(a): Nágila Maria Sales Brito, Publicado em: 31/01/2020). 10. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8001201-09.2021.8.05.0237, tendo como Recorrentes Wellington de Jesus dos Santos e Everson Veloso Moreira e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos, nos termos do voto do Relator. Salvador, 2022. (data consoante certidão de julgamento) NARTIR DANTAS WEBER RELATORA (assinado eletronicamente) AC11